Tribunal: TJSP
Processo: 1006112-33.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Queda em supermercado. Sentença de procedência em parte. Recursos de ambas as partes. Exame: mídia e depoimento de testemunha que comprovam a ocorrência do acidente dentro das dependências da ré. Autora que caiu ao chão após deslizar em piso escorregadio. Tese de inexistência de tempo hábil para sinalizar ou limpar o local que não foi

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Queda em supermercado. Sentença de procedência em parte. Recursos de ambas as partes. Exame: mídia e depoimento de testemunha que comprovam a ocorrência do acidente dentro das dependências da ré. Autora que caiu ao chão após deslizar em piso escorregadio. Tese de inexistência de tempo hábil para sinalizar ou limpar o local que não foi formulada em primeiro grau. Responsabilidade objetiva configurada, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Lucros cessantes. Incapacidade temporária para trabalho comprovada em perícia médica. Declarações que comprovam que a autora exercia atividade laborativa como diarista. Lucros cessantes que devem ser pagos até a alta médica, dado a permanência das lesões após avaliação. Dano moral. Valor da indenização por danos morais que deve ser mantido em R$10.000,00, considerando a gravidade das lesões, o abalo moral e o caráter punitivo e pedagógico da verba, além da proporcionalidade e razoabilidade da quantia. Sentença reformada em parte para alterar o termo final do pagamento dos lucros cessantes. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.